Tribunal: TJSP
Processo: 1011954-53.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AUTORA QUE UTILIZA A PLATAFORMA DA EMPRESA REQUERIDA PARA A REALIZAÇÃO DE VENDAS – EMPRESA AUTORA QUE TEVE SUA CONTA INVADIDA EM RAZÃO DE CLONAGEM DE SEU NÚMERO DE TELEFONE – EMPRESA RÉ QUE, COMUNICADA DA FRAUDE, BLOQUEOU A CONTA DA EMPRESA AUTORA – EMPRESA AUTORA QUE LOGROU SOLUCIONAR O PROBLEMA E PEDIU À REQUERIDA

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AUTORA QUE UTILIZA A PLATAFORMA DA EMPRESA REQUERIDA PARA A REALIZAÇÃO DE VENDAS – EMPRESA AUTORA QUE TEVE SUA CONTA INVADIDA EM RAZÃO DE CLONAGEM DE SEU NÚMERO DE TELEFONE – EMPRESA RÉ QUE, COMUNICADA DA FRAUDE, BLOQUEOU A CONTA DA EMPRESA AUTORA – EMPRESA AUTORA QUE LOGROU SOLUCIONAR O PROBLEMA E PEDIU À REQUERIDA QUE REALIZASSE O DESBLOQUEIO DE SUA CONTA – EMPRESA REQUERIDA QUE, INJUSTIFICADAMENTE, LEVOU 14 DIAS PARA REALIZAR O DESBLOQUEIO, FICANDO A AUTORA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR VENDAS DURANTE ESSE PERÍODO – R. SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA RÉ A PAGAR À AUTORA LUCROS CESSANTES ATINENTES AOS 14 DIAS DE ATRASO, MAS REJEITOU O PEDIDO AUTORAL REFERENTE AOS DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À IMAGEM OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA PERANTE O MERCADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA EMPRESA RÉ QUE REPETE ALEGAÇÕES VEICULADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA R. SENTENÇA QUE CULMINOU EM SUA CONDENAÇÃO (EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA O DESBLOQUEIO DA CONTA DA EMPRESA AUTORA EM SUA PLATAFORMA – O RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL COMBATIDO FERE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO REUNINDO CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO.
RECURSO DA EMPRESA AUTORA IMPROVIDO.
RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.